Tribunal: TJES
Processo: 5000180-67.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-67.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL LOPES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO PARCIAL PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1.PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EZEQUIEL LOPES FERREIRA em face de BANCO VOTORANTIM S/A, por meio da qual pretende a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas presentes em contrato de financiamento, a fim de (i) adotar o sistema GAUSS ou o método SAC; (ii) adequar a taxa de juros remuneratórios aos patamares máximos de juros moratórios, até, no máximo, 1% ao mês ou ao valor da taxa SELIC ou da taxa média de mercado; (iii) afastar a capitalização anual; (iv) condenar o Requerido à restituição dos valores pagos indevidamente; (v) declarar a nulidade das cláusulas que preveem cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista, Cap Parc Premiável.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia, em suma, a aferir a higidez de cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros supostamente abusivos, bem como adotam a Tabela Price como sistema de amortização e, ainda, submetem o consumidor ao pagamento de tarifas supostamente abusivas, a saber: Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Cap Parc Premiável.

Antes de adentrar ao mérito, vale registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo, razão pela qual a revisão contratual consubstancia direito do consumidor, uma vez demonstrada a desproporcionalidade das prestações assumidas ou a onerosidade excessiva superveniente, por força do disposto no art. 6º, V c/c art. 51, IV, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Fincada essa premissa, no mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma, apenas no tocante à cobrança de
Tarifa de Registro
e
Capitalização Parcela Premiável
, conforme se passa a demonstrar.

Sobre o tema das abusividade das cláusulas de contratos de financiamento, após numerosas demandas baterem às portas do Poder Judiciário em todo o país, a jurisprudência pátria sedimentou uma série de entendimentos firmes, que guiarão o deslinde da presente controvérsia.

Pois bem.

Em relação à adoção de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, a r. Sentença foi precisa ao afastar sua abusividade, em atenção à firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente às Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, bem como à demonstração,
in concreto
, de que a taxa contratada pelo Requerente não destoa da taxa média de mercado. Assim, não merece qualquer retoque.

No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 035120047416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

No tocante à
capitalização de juros
, da mesma forma, a r. Sentença é escorreita e não merece censura, pois reconheceu, com lastro nas Súmulas 539 e 541 e do STJ, a ausência de abusividade, desde que expressamente pactuada, o que se infere observado no contrato firmado entre as partes.

Tampouco merece censura a r. Sentença ao assentar que o emprego da
Tabela Price
como sistema de amortização não configura, por si só, abusividade, salvo se demonstrada a ocorrência de amortização negativa, ônus do qual não se desincumbiu o Requerente.

A respeito, confira-se: TJES, Classe: Apelação Cível, 024130161391, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 035120047416, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

Ato contínuo, correta a r. Sentença na aferição da legalidade da cobrança da
Tarifa de Cadastro
na hipótese dos autos, uma vez que expressamente pactuada e em valor que não se revela exagerado.

Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 048110180626, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 048110248746, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130161391, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022.

Em relação à
Tarifa de Avaliação do Bem
sua cobrança também se mostra legítima, em vista da legalidade reconhecida pelo c. STJ

(REsp. 1.578.553/SP), bem como porquanto demonstrado, nos autos, pelo Requerido a efetiva prestação de serviço, conforme Termo de Avaliação de Veículo acostado aos autos, o que se mostra crível ante o fato de o negócio jurídico ter por objeto veículo seminovo.

A esse respeito: TJES, Classe: Apelação Cível, 012180148798, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022.

De outro lado, conquanto inexista, por si só, abusividade na pactuação de
Tarifa de Registro de Contrato
, a legitimidade de sua cobrança depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não se vislumbra dos autos, razão pela qual deve ser declarada abusiva e restituída ao Requerente,
ex vi
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 048110319471, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2023, Data da Publicação no Diário: 15/09/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 012140013298, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190152728, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022.

No que tange ao
Seguro Prestamista
e ao
Seguro Auto de Responsabilidade Civil Facultativa (RFC)
, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o Recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 048160179353, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 011140140804, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022.

Por fim, em relação à
Capitalização Parcela Premiável (Cap Parc Premiável)
, verifico dos autos que corresponde a
título de capitalização no qual não consta a possibilidade de não adesão pelo consumidor, sem informação acerca de sua facultatividade, razão pela qual reputo configurada a prática de venda casada, vedada pelo diploma consumerista (art. 39, inciso I do CDC), impondo-se, neste tocante, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago.

Nesse mesmo sentido:
Recurso Inominado nº 0020808-92.2019.8.08.0347, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: 3ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 09/06/2020; Recurso Inominado nº 0011768-37.2016.8.08.0074, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 28/05/2020; Recurso Inominado nº 0010871-09.2016.8.08.0074, Relator: BOANERGES ELER LOPES, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 12/dez/2019.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” (R$ 350,84) e “Cap Parc Premiável” (R$ 341,29), condenando o Requerido a restituir ao Recorrente tais valores, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)